Tribunal: TJPA
Processo: 0808993-16.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808993-16.2021.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ERINALDO MENEZES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL INCOMPLETA DO PÉ EM GRAU LEVE (25% de 50%).
QUANTUM
PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N.º 11.945/2009. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. CABÍVEL
IN CASU.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO IMPORTE R$ 1.687,50. VALOR JÁ PAGO A MAIOR NA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
ERINALDO MENEZES RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 15841194):

“16. Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com base no artigo 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), descontado eventual valor recebido na via administrativa
, a título de indenização, a ser atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (Súmula 426, do STJ).

17. Considerando a sucumbência em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

18. Intime-se a parte requerida para pagamento das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Na inércia, encaminhe-se para inscrição em Dívida Ativa (Art. 46, da Lei nº 8.328/2015).

19. Sobrevindo embargos de declaração, intime-se o recorrido para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Em seguida, certifique-se a tempestividade e remetam-se conclusos para julgamento.

20. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, contrarrazoar no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, independente de conclusão.

21. Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se.

22. Serve a presente como Mandado, Carta com AR, Carta Precatória, Ofício, Intimação Eletrônica, Intimação via DJE ou Procuradoria, o que for aplicável.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 15841197), aduzindo o cabimento de reforma da sentença, em razão da ausência de comprovação de invalidez permanente total, que fizesse jus ao valor fixado em sentença.

Assim, aduz que o juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório em desacordo com o laudo pericial que aponta a gradação da invalidez, desajustado da tabela anexa à lei 11.945/2009.

Sendo assim, como no presente caso o laudo pericial apontou o grau da debilidade no pé da parte autora, com grau leve, faz jus apenas a 25% do valor máximo indenizável para o seguimento corporal lesionado, que é 50% do prêmio máximo, portanto, R$ 1.687,50.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que se proceda o ajuste no
quantum
indenizatório que a autora faz jus, assim, se descontado o recebido na esfera administrativa, R$ 3.375,00, não restaria nenhum valor a ser pago para a parte autora
in casu
, razão pela qual a ação deveria ser julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada (Num. 15841202), a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme Certidão (Num. 15841203), deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 3.375,00, a título de seguro DPVAT, descontado eventual valor recebido na via administrativa.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 05/07/2020. Diante disso, o acidente a teria lhe causado invalidez permanente, razão pela qual ajuizou a ação pugnando por indenização na importância de R$ 10.125,00, vez que só recebera R$ 3.375,00 na esfera administrativa (Num. 15841153).

Juntou documentos (Num. 15841154 a Num. 15841161).

A ré apresentou contestação (Num. 15841174), alegando que a parte autora não faria jus a valor adicional do seguro DPVAT, além do que já tinha recebido na esfera administrativa, razão pela qual a ação deveria ser julgada totalmente improcedente.

Pois bem.

Cumpre-se analisar a alegação recursal de que a lesão sofrida pelo recorrido não faria
jus
ao percebimento de valor adicional do seguro, como fixado pelo juízo
a quo,
vez que em desconformidade com as previsões legais.

Nesse ponto, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela da Lei n.º 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei n.º 11.945/09, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e em seu artigo 3º, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n.º 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei n.º 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente parcial, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 3.375,00.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

Consta dos autos o Laudo Médico Pericial (Num. 15841186), atestando que a parte autora possui ‘dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial no pé, com grau leve’.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito médico, que detectou lesão permanente parcial incompleta no pé (50%), em grau leve (25%).

Diante disso, vê-se que o magistrado de primeiro grau de fato se equivocou na fixação do
quantum
da indenização securitária, uma vez que o valor devido seria menor, conforme passo a esclarecer.

De acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, lesão permanente parcial incompleta do membro inferior, computa-se o percentual de 50% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, portanto, R$ 6.750,00.

Ademais, aplica-se o percentual de 25% referente ao grau da lesão, conforme atestado por perito, fazendo jus a segurada ao valor de R$ 1.687,50.

E por fim, desconta-se o valor pago administrativamente (R$ 3.375,00), que no caso foi acima do valor alcançado na perícia judicial, portanto, resta nítido que a autora não faz jus a qualquer valor adicional, exatamente como apontado em apelação.

Cumpre-se ressaltar ainda, que fora pago administrativamente R$ 3.375,00, ou seja, o mesmo valor apontado em sentença como devido, o que por si só já ensejaria a improcedência da ação.

Válido frisar ainda, o previsto na Súmula 474 do STJ, vejamos:

Súmula 474
- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)— ACIDENTE DE TRÂNSITO — DEBILIDADE PERMANENTE
— PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO —
MÉRITO — MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO — APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO NA TABELA — LEI 6.194/74 — REFORMA — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
—
Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação do art. 3º, b, da lei 6.194/74.
(TJ-PB - AC: 00191717220148152001, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA- SEGURO DPVAT - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INVALIDEZ PARCIAL - QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ - SÚMULA Nº 474, STJ - APLICAÇÃO TABELA DA LEI Nº 11.945/2009 - MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA.
Após a entrada em vigor da Lei nº 11.945/09, que instituiu a tabela de gradação de lesões incorporada como anexo à Lei nº 6.194/97, as indenizações do seguro DPVAT devem ser quantificadas com base no enquadramento da perda anatômica ou funcional da vítima a um dos segmentos corporais previstos na referida tabela, com a redução proporcional da indenização pelos percentuais previstos no inciso II do § 1º do art. 3º, da mencionada lei.
Nos casos de invalidez parcial do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 50202012620178130702, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PERTINENTE AO TEMA - GRADUAÇÃO DA LESÃO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00026874520138140028 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018).

Destarte, como a autora não faz jus a nenhum valor adicional além do já pago administrativamente, merece reparo a sentença de parcial procedência da ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença atacada, para julgar totalmente improcedente a ação, vez que não subsiste nenhum valor adicional a ser pago a título de indenização do seguro DPVAT, para além do já pago administrativamente, conforme fundamentação alhures.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora pelas custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos art. 11, §2º, e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, reproduzidos pelo § 3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024